Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-04.2023.8.11.0077
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000631-04.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLENIR RIQUELME DO NASCIMENTO - CPF: 496.282.401-53 (APELADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DOCUEMNTO NÃO ENTREGUE. RESIDÊNCIA SEM COBERTURA DOS CORREIOS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Cleinir Riquelme do Nascimento, a qual declarou a nulidade do edital de notificação publicado no processo administrativo ambiental nº 325000 e determinou a extinção do referido processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. Saber se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental foi válida, a considerar a impossibilidade da entrega do AR, em razão de que a residência do autuado não possui atuação dos correios.

III. Razões de decidir

3. O contraditório e a ampla defesa são assegurados pela Constituição Federal, artigo 5º, LV, e reafirmados no artigo 98 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, que estabelece sua observância nos processos administrativos ambientais.

4. O artigo 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 estabelece ordem sucessiva e cogente para a intimação em processos administrativos ambientais, sendo a notificação pessoal a primeira modalidade obrigatória, seguida da notificação por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, por último, por edital, quando o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido.

5. Foi realizada tentativa de notificação, no entanto, o endereço indicado não possuía atuação dos correios, a restar impossível a entrega da carta na oportunidade.

6. O artigo 4º, § 9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, estabelece que, no caso de devolução do aviso de recebimento pelos Correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoverá a intimação por edital.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Nas hipóteses em que o processo administrativo ambiental é regulamentado pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, o retorno da notificação sem que esta tenha sido entregue autoriza a publicação do edital.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, arts. 98 e 121, parágrafo 1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, parágrafo 9º; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1022302-52.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000631-04.2023.8.11.0077

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CLENIR RIQUELME DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
Clenir Riquelme do Nascimento
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado à exordial, a fim de julgar extinto o processo administrativo nº 325000, em decorrência da nulidade do edital de notificação.

Condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, de forma recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso defende a validade da notificação por edital após o retorno negativo do Aviso de Recebimento, invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos e sustenta que o recorrido não teria produzido prova suficiente para elidir as conclusões do órgão ambiental.

Quanto ao termo de embargo, argumenta se tratar de decorrência legal da constatação de infrações ambientais.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados sejam julgados improcedentes.

Embora intimado, o recorrido não apresenta contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 329723863, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
Clenir Riquelme do Nascimento
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado à exordial, a fim de julgar extinto o processo administrativo nº 325000, em decorrência da nulidade do edital de notificação
.

De acordo com o que se verifica do relatório, confere-se que a única questão a ser verificada neste momento, é com relação à validade do edital de notificação, publicado no feito administrativo.

Pois bem.

Com relação ao ponto suscitado, verifica que este se refere à suposta validade da notificação por edital realizada no processo administrativo, a sustentar que teria sido regular após o retorno negativo do Aviso de Recebimento encaminhado ao endereço cadastral do autuado.

Não há dúvidas de que o contraditório e ampla defesa são pressupostos processuais em qualquer tipo de procedimento, seja judicial, ou administrativo, o que é assegurado pela Constituição Federal, no artigo 5º, LV, e reafirmado no artigo 98 da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), que estabelece:

Art. 98 As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar. (Nova redação dada pela LC 232/05)

O § 1º do artigo 121 do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso preconiza a forma de intimação da pessoa física ou jurídica do Auto de Infração de modo sucessivo e cogente:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

A legislação estadual é expressa ao determinar que a intimação deve observar ordem sucessiva específica, sendo a notificação pessoal a primeira modalidade obrigatória.

Verifica-se que, foi efetuada uma tentativa de notificação do recorrido (ID nº 326746916 – fl. 15), sendo que esta foi encaminhada ao endereço do recorrido, mas, em decorrência de este residir em área rural, sem atendimento dos correios, não foi possível realizar a entrega do documento.

Destarte, nas hipóteses em que ocorre esta circunstância, há de se observar o regramento disposto no Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos:

Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

[...]

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

[...]

No caso, então, em detrimento de a notificação ter sido encaminhada para o endereço registrado nos autos, somado ao fato de o AR não ter sido entregue, é forçoso argumentar a nulidade do edital de notificação.

Nestes termos, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
[...]
2. A citação por edital é legítima quando a correspondência enviada com aviso de recebimento retorna com a anotação 'NÃO PROCURADO', cabendo ao administrado o ônus de manter atualizado seu endereço junto ao órgão ambiental competente
.”

[...]

(N.U 1022302-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

No caso, então, a inteligência do artigo 4º, § 9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, somado à tentativa prévia de notificação reiterada, constitui a validade do Edital de Notificação.

Em razão do iminente provimento recursal, é necessário proceder à inversão do ônus sucumbencial, em favor do Estado de Mato Grosso, no mesmo percentual, bem como a ser calculado tendo como base o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto, no intuito de reformar o ato sentencial proferido, e declarar a validade do Edital de Notificação, a determinar, também, a inversão do ônus sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025